Tribunal: TJSP
Processo: 1024584-73.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação Revisional – Autor que pretende a revisão do contrato, alegando abusos da instituição financeira – Improcedência – Insurgência do Consumidor – Incidência do Código de Defesa do Consumidor, a teor da Súmula 297 do STJ - As instituições financeiras não sofrem as limitações da Lei de Usura, nada impedindo a aplicação de taxas de juros superiores ao limite de 12% ao ano

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação Revisional – Autor que pretende a revisão do contrato, alegando abusos da instituição financeira – Improcedência – Insurgência do Consumidor – Incidência do Código de Defesa do Consumidor, a teor da Súmula 297 do STJ - As instituições financeiras não sofrem as limitações da Lei de Usura, nada impedindo a aplicação de taxas de juros superiores ao limite de 12% ao ano – JUROS – Os juros remuneratórios ajustados não são regulados pelo Decreto no 22.626/33, de acordo com a Súmula 596, STF, mas pela a Lei no 4.595/64, na qual o Conselho Monetário Nacional foi incumbido de formular a política de moeda e crédito bem como limitar as taxas de juros, comissões e outras formas de remuneração, restando o referido Decreto revogado quanto às instituições financeiras – A taxa de juros cobrada pela instituição financeira apelada mostra-se consoante à taxa média de mercado nas operações da espécie (divulgada pelo BACEN), percentual que deve prevalecer, em respeito à liberdade de contratar, não podendo ser considerado abusivo – Em relação à Tarifa de Cadastro inexiste irregularidade, quando se tratar da primeira cobrança, como no caso dos autos – Tarifa de Registro de Contrato – Tarifa de Registro de Contrato – Ilicitude na cobrança por falta de comprovação da efetiva prestação de serviços – Sentença Parcialmente Reformada – Apelo Parcialmente Provido.